Tribunal: TJDFT
Processo: 0712737-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS EM REVISÕES CRIMINAIS ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há motivos para o processamento de mais uma ação de revisão criminal se os questionamentos feitos pela defesa nesta nova ação já foram pormenorizadamente analisados pelo órgão Colegiado desta Câmara Criminal em duas revisões criminais anteriores, tratando-se, portanto, de mera reiteração. Ainda, não fato novo que enseje a rescisão do julgado definitivo e submissão do agravante a novo júri.
2. As teses apresentadas na presente revisional fazem referência a circunstâncias que, em maior ou menor grau, já foram apreciadas no curso da ação penal, no recurso de apelação criminal e nas duas ações de revisão criminal anteriores, tratando-se de mera reiteração de pedidos já julgados, razão de se indeferir o seu processamento, conforme fundamentado na decisão monocrática ora impugnada.
3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a revisão criminal não pode ser utilizada pela parte, a qualquer tempo, para rediscutir questões já decididas anteriormente (Precedente: RvCr 4463-AC).
4. Agravo regimental desprovido.